Tribunal: STJ
Processo: 0421468-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047429 - MG (2025/0421468-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS FRANCIS DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
impetrado como substitutivo de recurso especial, em razão da
habeas corpus
ausência de flagrante ilegalidade e da violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
2. O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Minas Gerais, que, em apelação criminal, manteve a condenação por
homicídio qualificado, reconheceu o concurso formal impróprio e determinou a
execução provisória da pena, superior a 15 anos, nos termos do
I, " ",
art. 492,
e
do Código de Processo Penal.
3. A decisão monocrática agravada considerou que o
foi
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado do feito, sendo utilizado como sucedâneo
de revisão criminal, o que é inadmissível.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso especial ou revisão criminal após o
trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade
que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente quanto ao
redimensionamento da pena e ao reconhecimento do concurso formal impróprio.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial
habeas corpus
ou revisão criminal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sob pena de subversão do sistema
recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA53270480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: c72d3483-a4eb-4b36-9e2d-a5232c304e52

6. A impetração de
após o trânsito em julgado da condenação
habeas corpus
atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança
jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
7. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
uma vez que as alegações de bis in idem e erro na aplicação do concurso formal
impróprio demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A análise de questões que envolvem o reconhecimento de concurso formal
impróprio ou continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena,
exige incursão no conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
CPP,
art. 105,
art. 70;
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis
Junior, Terceira Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365/PB,
10/6/2020;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STF, AgRg no HC
27/3/2020;
147.210/SP, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
30/10/2018;
AgRg no HC 856.046/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 24/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: c72d3483-a4eb-4b36-9e2d-a5232c304e52

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047429 - MG (2025/0421468-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS FRANCIS DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do
impetrado como substitutivo de recurso especial, em razão da
habeas corpus
ausência de flagrante ilegalidade e da violação ao princípio da
unirrecorribilidade.
2. O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Minas Gerais, que, em apelação criminal, manteve a condenação por
homicídio qualificado, reconheceu o concurso formal impróprio e determinou a
execução provisória da pena, superior a 15 anos, nos termos do
I, " ",
art. 492,
e
do Código de Processo Penal.
3. A decisão monocrática agravada considerou que o
foi
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado do feito, sendo utilizado como sucedâneo
de revisão criminal, o que é inadmissível.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso especial ou revisão criminal após o
trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade
que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente quanto ao
redimensionamento da pena e ao reconhecimento do concurso formal impróprio.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial
habeas corpus
ou revisão criminal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sob pena de subversão do sistema
recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade.
6. A impetração de
após o trânsito em julgado da condenação
habeas corpus
atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança
jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
7. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
uma vez que as alegações de bis in idem e erro na aplicação do concurso formal
impróprio demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A análise de questões que envolvem o reconhecimento de concurso formal
impróprio ou continuidade delitiva, bem como o redimensionamento da pena,
exige incursão no conjunto fático-probatório, o que não é possível em sede de
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
CPP,
art. 105,
art. 70;
I, "e".
art. 492,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis
Junior, Terceira Seção, julgado em
STF, AgRg no HC 180.365/PB,
10/6/2020;
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STF, AgRg no HC
27/3/2020;
147.210/SP, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
30/10/2018;
AgRg no HC 856.046/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 24/10/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS FRANCIS DE JESUS
contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que foi impetrado habeas corpus no qual se apontou como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Apelação Criminal n. 1.0079.16.022804-9/007), em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DA
DEFESA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 0 MÍNIMO LEGAL -
INVIABILIDADE - CIRCUNSTANCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS -
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - NECESSIDADE - EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A 15 ANOS -
EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO ART.492, I, "E", DO CPP. 1. Tendo o crime
sido cometido mediante inúmeros disparos, propelidos por várias armas de
grosso calibre, contando com multiplicidade de agentes envolvidos, impondo
de forma inequívoca grande temor na comunidade, devem ser valoradas em
desfavor dos réus as circunstâncias do crime, autorizando o afastamento da
pena- base do mínimo legal. 2. Não merece prosperar a pretensão do
Ministério Público de que seja sopesada em prejuízo dos acusados a
culpabilidade, diante da gravidade concreta dos fatos em virtude da extrema
violência empregada, se a sentença já se valeu de tais fundamentos para con
siderar desfavoráveis as circunstâncias do delito. 3. A efetivação de múltiplos
disparos de arma de fogo não conduz ao reconhecimento de pluralidade de
condutas, mas de uma única ação criminosa composta por vários atos. Assim,
praticados dois delitos mediante uma simples conduta, ainda que desdobrada
em diversos atos, não há que se falar em crime continuado, mas de concurso
formal. 4. Se os réus pretendiam com uma única conduta produzir mais de um
resultado delitivo, atuando assim com desígnios autônomos, deve ser aplicada
a regra prevista na parte final do art.70, caput, do CPB, cumulando-se as
penas estipuladas aos delitos. 5. Não tendo sido reconhecida, até então, a
inconstitucionalidade da norma insculpida no art.492, I, "e", do CPP, pelo
contrário, tendo o Supremo Tribunal Federal formado maioria, no julgamento
de recurso extraordinário com repercussão geral, entendendo pela
compatibilidade do referido dispositivo com a Constituição Federal, restando
os réus condenados por crime de competência do Tribuna l do Júri a penas
superiores a 15 anos de reclusão, deve ser expedido imediatamente o mandado
de prisão para inicial cumprimento da pena.

Consta, ademais, que foram opostos embargos de declaração, tendo o Tribunal a
, em decisão unânime, rejeitados os aclaratórios (fl. 301), em acórdão cuja ementa
quo
registra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO
QUALIFICADO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já
devidamente apreciada, sendo descabida a sua utilização tão somente como
forma de exteriorizar o descontentamento do embargante com o resultado do
julgamento.

No
, impetrado em data de
a defesa alegou que é
habeas corpus
27/10/2025,
cabível
substitutivo de Recurso Especial, sob o argumento de
Habeas Corpus
que não houve, ainda, analise de toda matéria explanada no presente neste
Egrégio Tribunal Superior, sendo que assim cabível o presente remédio
(fl. 6).
constitucional
Afirmou, ainda, que há constrangimento ilegal, pois o Juízo de primeiro grau
considerou que a circunstância do crime seria desfavorável pelo modo de execução do
crime, sendo que a Denuncia narra que teria ocorrido surpresa como meio que dificultou a
defesa da vitima e não pluralidade de executores, sendo que assim esta se utilizando do
meio da execução (sendo que a jurisprudência é no sentido que multiplicidade de
executores e tipo de arma utilizada é meio que dificultou a defesa da vitima) para
(fl. 7).
aumentar a pena duas vezes, ou seja, bis in idem sob mesma circunstância
Disse, ainda, que deve ser reconhecido o concurso formal impróprio em relação
ao delito previsto no
do Código Penal. Para tanto, menciona que
art. 121,
inexistindo nos
autos qualquer requerimento de desígnios autônomos ou prova em tal sentido, ocorrendo
(fl. 17).
inequívoco erro in procedendo e erro in judicando
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem, para que a pena do paciente ser
redimensionada, até o julgamento do presente remédio constitucional. No mérito, requer a
confirmação da liminar, com a redução da pena e o reconhecimento do crime continuado,
ou, ainda, com a aplicação do concurso formal próprio (fl. 18).
Em decisão de fls. 347/353, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual se alega em
síntese que, [a]lém da necessidade de redimensionamento da pena, por desrespeito ao
CPP, necessário se faz reconhecer que a decisão contraria a legislação pátria julgando
(fls. 361).
contrariamente a denuncia e ao
do CPP
art. 70
Menciona, ainda, que, estando o remédio constitucional impetrado conforme
jurisprudência pátria, sendo demonstrado a teratologia do acórdão e o desrespeito a
legislação federal e princípios constitucionais, cabível o Habeas Corpus substitutivo para
(fl. 362).
reestabelecer a legislação pátria e ordenamento jurídico vigente
Ao final, requer seja submetida a decisão ao Colegiado, no sentido de que seja
concedida a ordem (fl. 364).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do
pelos seguintes
habeas corpus
fundamentos (fls. 347/353, grifos no original):

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto para
habeas corpus
a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
(STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg no HC n. 180.365
10/6/2020,
25/8/2020;
/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020,
DJe de
e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator
2/4/2020;
Ministro Edson Fachin, julgado em
DJe de
.
30/10/2018,
20/2/2020)
Ademais, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o
e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais
habeas corpus
que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202
do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento
dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
.
30/10/2023)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
,
habeas corpus
de ofício.
O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização
do emprego do remédio heroico que reiteradamente é impetrado de maneira
desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível
a impetração de
substitutivo de recurso próprio, sob pena
habeas corpus
subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO
DE DROGAS E MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
constitucional
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
[...].
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

(AgRg no HC n. 946.588/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
25/10/2024,
grifamos).

Na espécie, observo que, conforme mencionado pela próprio impetrante, o
presente
é
, e foi
Habeas Corpus
substitutivo de Recurso Especial
impetrado contra proferido em sede de Apelação Criminal, que, nos conforme
informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal
, foi publicado em
a quo
data de
com posterior oposição e julgamento dos Embargos de
28/06/2024,
Declaração, tendo sido informado, ainda, que o feito foi baixado
definitivamente em data de
com determinação da retorno à origem.
30/05/2025,
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste
, por violação do princípio da unirrecorribilidade, sob pena de se
mandamus
permitir a utilização do
como forma de superar, por via
habeas corpus
transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de
não ser cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com
a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se
tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do
, considerando-se a
princípio da unirrecorribilidade
acepção de única
.
impugnação a cada prestação jurisdicional
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 921.673/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
16/9/2024,
18/9/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO
COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...].
5. É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício
com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido à
. Precedentes.
admissibilidade do recurso interposto
6. Agravo não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.476.861/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
27/8/2024,
30/8/2024;

Ademais, não se revela possível o conhecimento do
, utilizado
writ
como substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se verificou a
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso
I, alínea "e", da Constituição Federal). No mesmo sentido: AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

1.000.063/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 931.666/ES, relator Ministro
3/9/2025,
9/9/2025;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
e AgRg no HC n. 1.022.818/SP, relator Ministro Messod Azulay
26/8/2025;
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025.

Deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, conforme mencionado,
ocorreu o trânsito em julgado do feito, tendo sido o
impetrado em data
habeas corpus
posterior.
De fato, extrai-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de
origem que, em data de
foi julgado o recurso de apelação criminal, com
28/06/2024
posterior oposição de embargos de declaração, tendo sido informado, ainda, que o feito foi
baixado definitivamente em data de
(fl. 350) pelo que, repita-se, o presente
30/05/2025
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
habeas corpus
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente
prevista no
da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da
art. 105
matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à
habeas corpus
sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I,
e
, da
b
c
Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não
ocorre no caso dos autos.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o]
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e, da
art. 105,
(AgRg no
Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça
HC n. 1.028.177/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
.
21/10/2025)
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS
(203 PORÇÕES DE CRACK). RECONHECIMENTO DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do writ que se volta
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

essa condenação.
2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o amplo
reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se de
remédio constitucional de cognição sumária.
3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é
suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.029.988/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
15/10/2025,
21/10/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em
julgado desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do
8/3/2019.
reconhecimento do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e
natureza das drogas, pleiteando o afastamento do óbice da preclusão temporal
e a remessa dos autos à Turma para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após
o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante
ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da
preclusão temporal e da incompetência da Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
É
inviável
o
uso
de
habeas
corpus
como substitutivo de revisão criminal quando se volta contra acórdão já
transitado em julgado proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional
Federal, sem que tenha havido julgamento prévio de mérito pelo STJ, nos
termos do
I, da CF/1988.
art. 105,
4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde
o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito
aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das
decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
uma vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do
acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 1.007.417/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador convocado do TJ/RS), Quinta Turma, julgado em 03/09/2025,
DJEN de
grifamos).
09/09/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS
DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para
frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha
processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas
em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o
trânsito em julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão
criminal, de modo que o seu conhecimento encontra-se obstado em
decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de
habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo
exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que já transitou
em julgado e foi mantida pela Corte local após o julgamento da revisão
criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.502/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
grifei).
04/11/2024,
06/11/2024,

Por fim, conforme ressaltado no
monocrático agravado, não merecem
decisum
acolhimento as demais alegações vertidas nos autos, pois, é cediço que a ação
constitucional do
, de cognição sumária e célere, não se presta para a
habeas corpus
apreciação de alegações que buscam o reconhecimento de concurso formal imprório,
continuidade delitiva com consequente redução da pena, em virtude da necessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Nessa esteira:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DEFENSIVO PARA
SE RECONHECER A PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS
1. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com
o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios
autônomos (AgRg no
rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.299.942/DF,
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

Sexta Turma, DJe
.
21/6/2013)
2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam pela
aplicação da regra da continuidade delitiva específica, considerando que "é
inegável que os crimes dolosos contra a vida, tanto o consumado como os
tentados, foram perpetrados nas mesmas condições de tempo e lugar, mediante
diversos disparos de arma de fogo. E também é possível vislumbrar unidade de
desígnios no comportamento do acusado, por ter praticado todos os delitos
contra membros de uma mesma família."
3. Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher o pleito de
reconhecimento do concurso formal próprio, no caso, demandaria inevitável
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível
na via estreita do writ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 806.161/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
02/10/2023,
)
05/10/2023.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus, no qual a agravante alega ser devida a absolvição por
insuficiência do conjunto probatório e pleiteia, ainda, a desclassificação do
crime de estupro de vulnerável para importunação sexual, além do afastamento
da continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus para desclassificação do
crime e afastamento da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A análise de desclassificação do crime e afastamento da
continuidade delitiva não foi apreciada pelo Tribunal a quo, configurando
supressão de instância.
5. O habe as corpus não é via adequada para reexame de provas,
sendo inviável a alteração do enquadramento fático sem prova pré-constituída.
6.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial
relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos
probatórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio e
não admite reexame de provas. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

especial relevância.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "c"; CP, art. 215-A; CP,
art. 105,
-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min.
art. 217
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no
HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
STF,
27/3/2020;
AgR no HC 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30/10/2018.
(AgRg no HC n. 918.609/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:17
Código de Controle do Documento: 91d822b5-23ae-44c2-bf4a-ac9b53678b1a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.047.429 / MG
Número Registro: 2025/0421468-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0079160228049 02280493120168130079 10079160228049007 10079160228049009 2280493120168130079
79160228049
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUCAS FRANCIS DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS SERGIO FERREIRA CANUTO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FRANCIS DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - MG111247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA53242805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 7a5b29f9-2cab-47df-84ed-32fe6e19d7f6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 7a5b29f9-2cab-47df-84ed-32fe6e19d7f6